Tribunal: TCU
Processo: 006.400/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não conclusão do objeto referente ao contrato de repasse no 218.807-59/2008, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de São João de Meriti/RJ

Inteiro teor:
Acórdão 13593/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Sandro Matos Pereira, prefeito municipal de São João de Meriti/RJ nas gestões de 2009-2012 e 2013-2016, em razão do não cumprimento do objeto pactuado em contrato de repasse destinado a "ações de melhoria das condições de vida, incluindo serviços de urbanização, pavimentação, drenagem pluvial, esgotamento sanitário e abastecimento de água na comunidade do Parque Analândia". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, em 24/11/2015, foi emitido o Parecer Circunstanciado - TCE, primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária (peça 1, p. 6-7); considerando que, em 26/2/2019, as contas do responsável foram julgadas irregulares pelo Acórdão 1310/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 30), rel. Min. André Luís de Carvalho; considerando que foi reconhecida, em sede de recurso de revisão, a nulidade da citação e do acórdão condenatório por meio do Acórdão 1997/2022-TCU-Plenário (peça 67), rel. Min. Aroldo Cedraz; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre os eventos processuais 6 (despacho autorizando a citação, à peça 6) e 7 ( Acórdão 1997/2022-TCU-Plenário , que declarou nula a citação realizada e todos os atos processuais dela decorrentes) da tabela constante do parágrafo 25 da instrução de peça 112, caracterizando-se nos autos, portanto, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória para o TCU. considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos processuais 6 e 7 da tabela constante do parágrafo 25 da instrução de peça 112; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 112-115); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o responsável quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 006.400/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.118/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Sandro Matos Pereira (XXX.916.607-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de São João de Meriti - RJ. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Fernanda Souto Pereira Valeriano Moreira (53330/OAB-DF), representando Sandro Matos Pereira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.